Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728838-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUCILANE MARTINS LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO LUCILANE MARTINS LIMA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência, consistente na obrigação da segunda ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, de promover o fornecimento do Kit de Neuronavegação e Enxerto Dural Repair Pacht 7,5 x 7,5 cm, além de todo e qualquer procedimento, serviços médicos e materiais necessários para a realização da operação cirúrgica do autor, ora agravante, que é acometido por tetraparesia espástica por malformação na transição crânio cervical – invaginação basilar (CID Q75.8). Em suas razões recursais (ID 49098243), a parte agravante aduz que o plano de saúde não pode limitar a forma ou os materiais que serão utilizados para a realização do tratamento, sendo ilegal a negativa do plano para custeio dos referidos materiais. Argumenta que restam preenchidos os requisitos para deferimento da liminar. Quanto ao risco de demora, afirma que o quadro de saúde vem se deteriorando, e que corre risco de morte. Ao final, requer a tutela antecipada recursal, para determinar que a agravada autorize o custeie, no prazo de 24 (vinte quatro horas), o fornecimento do KIT DE NEURONAVEGAÇÃO e Enxerto DURAL REPAIR PACHT 7,5 x 7,5 cm, além de todo e qualquer procedimento, serviços médicos e material necessário para a realização da operação no agravante. É o relatório. Decido. Em análise perfunctória da controvérsia, reputo presentes os pressupostos legais para a concessão da liminar. Trata-se de hipótese na qual o autor agravante foi diagnosticado com tetraparesia espástica por malformação na transição crânio cervical – invaginação basilar, CID Q75.8, quadro clínico para o qual lhe foi indicado, por neurocirurgiã responsável, a realização de cirurgia intracraniana por via endoscópica. Alguns procedimentos foram autorizados pela agravada, tendo sido parte dos procedimentos (“MF crânio-cervicais - tto cir; Laminectomia descompressiva; Artrodese de coluna via póstero lateral; Descompressão medular”) e dos materiais indicados para sua realização (“kit de neuronavegação e Enxerto DURAL REPAIR PACHT 7,5 x 7,5cm”), no entanto, negada ao fundamento de que não seriam de cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova a necessidade da cirurgia em questão e dos materiais solicitados, conforme relatório médico (ID 49100410), in verbis: “Exame neurológico demonstrando liberação piramidal, perda da paleoestesia global, difonia e disfasgia.Tetraparesia grau IV-. Na investigação do quadro, evidenciado pelos exames de Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, a presença de malformação da base do crânio – Malformação de Chiari, tipo II, CID Q 07.0. Esta malformação determina uma compressão significativa medular pelo mal posicionamento do odontóide ( 2a vértebra cervical), com tendência a piorar significativamente – com risco inclusive de morte. É aconselhável a realização deste procedimento o mais precoce possível, pelo risco de déficit ainda mais severo. O procedimento será feito em duas etapas: via posterior, com artrodese entre C1 e C2 ( técnica de Harms) e via anterior, transnasal, com retirada do odontóide, com acesso realizado por equipe em conjunto de otorrinolaringologia e neurocirurgia, seguindo pedido específico anexado.” (...) O que está destacado em negrito e vermelho, foram códigos ( honorários) não autorizados e materiais necessários à realização do procedimento em condições adequadas de segurança e qualidade. O Sr. Francisco tem uma doença grave e que necessita de correção para evitar uma piora maior com risco de morte, inclusive. A Malformação de Chiari é congênita, mas com tendência à piora neurológica com as alterações habituais do envelhecimento. A segunda vértebra cervical ( coluna cervical – pescoço) está deslocada para dentro da cabeça, da caixa craniana e se encontra na altura aproximada do nariz. Nessa região, há estruturas neurovasculares nobres ( os nervos da base do crânio, responsáveis por deglutição, fonação, respiração, etc e as artérias carótidas). Sem o auxílio do neuronavegador, que localiza exatamente todas essas estruturas espacialmente, o risco de lesão e consequências calamitosas como morte e sequelas graves permanentes, é alto. Já é alta pela própria cirurgia com todos os cuidados e, quanto mais o convenio procura “ economizar “ e não autorizar, maior o risco. Sem o neuronavegador não há como fazermos o procedimento ( kit de neuronavegação), assim como os demais itens: ponteira bipolar endonasal ( uma ponteira longa específica para fazer o acesso pelo nariz), a ponteira de microcirurgia, para trabalharmos mais cuidadosamente na dissecção da artéria carótida e a ponteira colorado longa – também para o acesso.” (grifos nossos) Ademais, ainda que não seja possível atestar tal fato nesta análise preliminar, o aparelhamento aparenta ter respaldo do NATJUS/CNJ em casos similares. Nesse contexto: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0711805-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO(S) ROGERIO DE ASSIS LIMA Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS Acórdão No 1603388 “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. 2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. A Microcirurgia para Tumores Intracranianos e o procedimento de neuronavegação estão previstos na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde e possuem respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603388, 07118056820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, deixo de vislumbrar maiores prejuízo para a agravada com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos e ao uso dos materiais em questão. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar à segunda ré, ora agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o fornecimento do KIT DE NEURONAVEGAÇÃO, Enxerto DURAL REPAIR PACHT 7,5 x 7,5cm, além de todo e qualquer procedimento, serviços médicos e material necessário para a realização da operação no autor agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dispensadas informações. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023